Tribunal: CARF
Processo: 10240.001775/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.001775/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.263 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
EINSTEIN INSTITUIÇÃO DE ENSINO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE INSCREVER SEGURADOS
EMPREGADOS. CFL 56.
Constitui infração à obrigação tributária acessória fixada nos arts. 17 da Lei no
8.213/91 e 18, I e §1o do Decreto no 3.048/99 a não inscrição no Regime Geral
de Previdência Social de segurado empregado que lhe preste serviços.
LEI TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária - Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 01-10.969 (fls. 61 a 65),
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.116.865-1 (CFL 56), lavrado em 31/08/2007, no valor de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.001775/2007-16
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.263 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001775/2007-16

10.756,17, por ter a empresa deixado de inscrever segurados empregados, no período de 01/2003
a 12/2004, conforme Relatório Fiscal de fls. 22 e 23.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2003, 2004
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração deixar a empresa de inscrever segurado empregado conforme previsto
no artigo 17 da Lei n° 8.213/91, c/c o artigo 18, I e parágrafo 1°, do RPS - Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Lançamento Procedente
A contribuinte foi cientificada da decisão em 19/06/2008 (fl. 68) e apresentou
Recurso Voluntário em 21/07/2008 (fls. 70 a 75) sustentando a inexistência de norma legal
determinando a obrigação da empresa pela inscrição do segurado empregado junto à Previdência.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A recorrente alega a inexistência de dispositivo legal determinando que o
empregador faça a inscrição dos segurados empregados no Regime Geral de Previdência Social.
A Lei n° 8.213/91, em seu art. 17, caput, incumbiu ao Regulamento a tarefa de
disciplinar a forma de inscrição dos segurados (obrigação acessória). Em obediência a esta
determinação legal, o Regulamento da Previdência Social (Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999)
estabeleceu, em seu art. 18, § lo, que a inscrição do segurado empregado será efetuada
diretamente na empresa, não deixando dúvidas de que cabe ao empregador efetuar a inscrição de
seus empregados.
Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991
Art. 17. O Regulamento disciplinará a forma de inscrição do segurado e dos
dependentes.
Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999
Art. 18. Considera-se inscrição de segurado para os efeitos da previdência social o ato
pelo qual o segurado é cadastrado no Regime Geral de Previdência Social, mediante
comprovação dos dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis a sua
caracterização, observado o disposto no art. 330 e seu parágrafo único, na seguinte
forma:
I - empregado e trabalhador avulso - pelo preenchimento dos documentos que os
habilitem ao exercício da atividade, formalizado pelo contrato de trabalho, no caso de
empregado, e pelo cadastramento e registro no sindicato ou órgão gestor de mão-de-
obra, no caso de trabalhador avulso;
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.263 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001775/2007-16

I - o empregado e trabalhador avulso - pelo preenchimento dos documentos que os
habilitem ao exercício da atividade, formalizado pelo contrato de trabalho, no caso de
empregado, observado o disposto no § 2o do art. 20, e pelo cadastramento e registro no
sindicato ou órgão gestor de mão-de-obra, no caso de trabalhador avulso; (Redação
dada pelo Decreto no 6.722, de 2008).
(...)
§ 1o A inscrição do segurado de que trata o inciso I será efetuada diretamente na
empresa, sindicato ou órgão gestor de mão-de-obra e a dos demais no Instituto Nacional
do Seguro Social.
Portanto, constitui infração à obrigação deixar a empresa de inscrever segurado
empregado no Regime Geral de Previdência Social.
Consta no Relatório Fiscal da Infração (fls. 22 e 23) que a empresa deixou de
inscrever os segurados empregados discriminados no quadro abaixo. O contribuinte infringiu,
desta forma, a Lei n° 8.213, de 24/07/1991, art. 17 combinado com art. 18, I e § 1° do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.

A constatação da infração ocorreu durante a análise dos recibos de pagamento
em confronto com as fichas de registro de empregados apresentados pelo contribuinte.
A mera inobservância objetiva da obrigação tributária acessória implica a
imposição da penalidade correspondente, in casu, a multa cominada no art. 283, §2o, do
Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
(...)
§ 2o A falta de inscrição do segurado empregado, de acordo com o disposto no inciso I
do art. 18, sujeita o responsável à multa de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e
dezessete centavos), por segurado não inscrito.
§ 2o A falta de inscrição do segurado sujeita o responsável à multa de R$ 1.254,89 (mil,
duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), por segurado não
inscrito. (Redação dada pelo Decreto no 6.722, de 2008).
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.263 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001775/2007-16

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo:
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 56.
FALTA DE INSCRIÇÃO DO SEGURADO EMPREGADO. MULTA APLICADA
MANTIDA
Mantém-se o lançamento de multa CFL 56 devidamente fundamentada quando não
descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes. Constitui
infração a obrigação acessória deixar a empresa de inscrever o segurado empregado
conforme previsto na Lei n. 8.213, de 24.07.91, art. 17, combinado com o art. 18, I e
paragrafo 1. do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048, de 06.05.99.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA DA OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Em se tratando de Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória, não há
que se falar em recolhimento antecipado, devendo a decadência ser avaliada a luz do art.
173, I, do CTN.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
APRECIAÇÃO
DA
RETROATIVIDADE BENIGNA NOS TERMOS DA SÚMULA CARF 119. NÃO
CABIMENTO.
Não é cabível a da redução benigna da multa nos termos da Lei 11.941/2009 e Sumula
CARF 119 no caso da multa aplicada relativa à infração caracterizada por deixar a
empresa de inscrever o segurado empregado.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos moldes da legislação
em vigor.
Ademais, não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar
ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
O entendimento está consolidado no Enunciado no 2 da Súmula do CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, sem razão a recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital